Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-93.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL COM METRAGEM INFERIOR À PROMETIDA. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Construção de casas geminadas no mesmo lote. Contrato que teve por objeto acessão já erguida em lote de terreno maior, sem menção à metragem ou à correspondente fração ideal no lote. Venda ad corpus. Ausência de direito à indenização. Ação improcedente. Recurso

Ementa:

COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL COM METRAGEM INFERIOR À PROMETIDA. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Construção de casas geminadas no mesmo lote. Contrato que teve por objeto acessão já erguida em lote de terreno maior, sem menção à metragem ou à correspondente fração ideal no lote. Venda ad corpus. Ausência de direito à indenização. Ação improcedente. Recurso desprovido.